Tribunal: TJDFT
Processo: 0749025-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERDITO PROIBITÓRIO. ALEGAÇÃO DE AMEAÇA DE DEMOLIÇÃO. ATUAÇÃO FISCALIZATÓRIA EM ÁREA PÚBLICA. CONSTRUÇÃO SEM LICENÇA. AUSÊNCIA DE PROVA DE ATO DEMOLITÓRIO CONCRETO, INDIVIDUALIZADO OU IMINENTE. PODER DE POLÍCIA URBANÍSTICO. ATOS AUTOEXECUTÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO INTERDITO POSSESSÓRIO PARA IMPEDIR FISCALIZAÇÃO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. SÚMULA 619 DO STJ. INEXISTÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.
1. O interdito proibitório, previsto no art. 567 do Código de Processo Civil, exige demonstração de ameaça concreta e individualizada de turbação ou esbulho iminente, o que não se verifica quando o possuidor apenas presume futura atuação estatal.
2. A Administração Pública exerce poder de polícia urbanístico, incluindo fiscalização e demolição de obras irregulares, atos que possuem natureza autoexecutória e independem de autorização judicial, nos termos do art. 182 da Constituição Federal e da legislação urbanística do Distrito Federal.
3. Inexistindo comprovação de licença válida para construção e situando-se o imóvel em área pública, a ocupação possui natureza precária, insuscetível de tutela possessória, conforme entendimento consolidado na Súmula 619 do Superior Tribunal de Justiça.
4. Não há nenhuma prova de efetiva preparação ou direcionamento de operação demolitória contra o imóvel ocupado pelo agravante, inexistindo notificação, auto de infração ou ordem administrativa específica que evidencie risco real e iminente.
5. A alegação de ameaça baseada apenas na existência de fiscalização em área contígua não satisfaz os requisitos de probabilidade do direito e perigo de dano aptos à concessão de tutela provisória, sendo insuficiente para afastar a presunção de legitimidade dos atos administrativos.
6. Agravo de instrumento conhecido e não provido.